Tribunal: STM
Processo: 7001288-07.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001288-07.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES
ADVOGADOS: ANNA CAROLINA ANTUNES MADUREIRA E JOÃO EDILSON DA SILVA
RAMALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento parcial ao Apelo, mas apenas para transformar a
pena de prisão em detenção, restando mantidos, pois, todos os demais termos da
Sentença condenatória de primeiro grau, nos termos do voto do Relator Ministro
LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e CELSO LUIZ NAZARETH conheciam e davam provimento parcial ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Sd FN YUAN
HENRIQUE DOS SANTOS SOARES para, mantida a condenação à pena de 6 (seis)
meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 265, c/c o art.
266, ambos do CPM, conceder-lhe o perdão judicial, e declaravam, portanto,
extinta sua punibilidade.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001288-07. 2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: ANA CAROLINA ANTUNES MADUREIRA E JOÃO EDILSON DA
SILVA RAMALHO.

EMENTA: APELAÇÃO. CONSUNÇÃO DE MUNIÇÃO.
MODALIDADE CULPOSA. PERDÃO JUDICIAL. ANALOGIA IN
BONAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. PENA. CONVERSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
O crime de consunção de munição, pelo qual o Acusado restou
condenado, é tipificado no art. 265 do CPM, com previsão da
modalidade culposa no seu art. 266.
Hipótese em que o Acusado, sem autorização, retirou granada do
Paiol do SIOPE e a levou, acondicionada dentro de sua camisa, ao
Paiol do Estacionamento.
A explosão do artefato se deu em razão das condutas levadas a
efeito exclusivamente pelo próprio Acusado e que, por
derradeiro, culminaram no fatídico evento.
Na espécie, encontram-se presentes todos os elementos que
compõem o delito culposo, quais sejam, conduta humana
voluntária, violação de um dever de cuidado objetivo, resultado
naturalístico não desejado, porém previsível, nexo de causalidade,
além da sua previsão legal.
Inserido na seara do direito penal comum, o perdão judicial não
pode ser utilizado indiscriminadamente pelo julgador na órbita do
Direito Penal Militar, ainda que sob o pretexto de se realizar
analogia in bonam partem.
Na exata dicção do art. 59, caput, do CPM, a conversão da pena
de reclusão ou de detenção em prisão somente é viável quando não
for cabível a sua suspensão condicional, o que não é o caso.
Provimento parcial do Apelo, apenas para converter a pena de
prisão em detenção.
Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em dar provimento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
parcial ao Apelo, mas apenas para transformar a pena de prisão em detenção,
restando mantidos, pois, todos os demais termos da Sentença condenatória de
primeiro grau.

Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS
SOARES, tendo como alvo a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, de 16/10/2019, que o condenou à pena de 6 (seis) meses
de detenção, convertida em prisão, como incurso nos artigos 265 c/c 266 do
Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e a fixação do regime prisional aberto para a
hipótese de vir a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta.

Narra a Denúncia formulada em desfavor do Acusado, in verbis (Evento nº
1, item 1, do processo originário):

"Segundo se apurou no IPM em referência, no dia 16 de maio de
2018, no período da tarde, o SDFN WANDERSON FRANCISO
CABRAL realizava faxina no Paiol do SIOPE, no Batalhão de
Operações Especiais de Fuzileiros Navais, na cidade do Rio de
Janeiro/RJ, quando o SD-FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS
SOARES chegou ao local e perguntou sobre as granadas que
sobraram do adestramento realizado dias antes na Ilha de
Marambaia, e que foram guardadas ali pelo 3º SG-FN-IF RÔMULO
OLAS DE ARAÚJO.

Ao ver as granadas, o SD YUAN comentou que 'se eu levasse para
casa iria ser muito maneiro' e que 'ia ser maneiro se eu tivesse uma
granada dessas lá na área'. Ato contínuo, o denunciado pegou uma
granada de luz e som e a enrolou na camiseta. Ao ser advertido
pelo SD CABRAL, o denunciado realizou um gesto de devolver a
granada ao local de onde havia pego. No entanto, não a devolveu,
retirando clandestinamente o artefato do paiol.

Após sair com a granada enrolada na camiseta, o denunciado
dirigiu-se ao Paiol de Estacionamento daquela OM, onde encontrou
os Soldados Fuzileiros Navais JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO e
JULIO CESAR PEREIRA DE ABREU, que realizavam trabalhos de
limpeza e pintura no local.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633

Ao saber que o SD-FN YUAN estava na posse de uma granada, o
SD-FN NASCIMENTO o questionou a respeito, ao que YUAN disse
ter pego a granada para levar para 'um campanha' fora da OM.

O SD NASCIMENTO aconselhou YUAN a devolver a granada, pois
aquilo poderia causar problemas.

No entanto, o ora denunciado continuou a manusear a granada até
que, em determinado momento, provocou seu acionamento. Após
ser acionada, a granada caiu ao chão e o Sd YUAN tentou pegá-la,
quando ocorreu a explosão, causando-lhe amputação traumática do
polegar direito e falange distal do dedo médio da mão direita,
fratura exposta da falange proximal do dedo mínimo e lesão
ungueal do anular da mão direita, conforme descrito no relatório
médico de fls 77 do evento 3, doc. 5.

Ao ser interrogado, o Sd YUAN alegou que sua intenção era apenas
mostrar a granada a seus colegas do Paiol de Estacionamento, mas
que não pretendia retirá-la do interior da OM e que se não tivesse
ocorrido a explosão iria devolvê-la ao Sd CABRAL.

Consoante o laudo de exame pericial às fls. 78/79, o artefato que o
denunciado manuseava consiste em uma granada de formato
cilíndrico, do tipo GL-307/1REF - Granada Outdoor de Luz e Som,
que possui estágio duplo de segurança "pino de segurança",
resistindo a choques sem que haja perigo de acionamento
prematuro. Concluíram os peritos que a granada não é acionada
com o simples fato de cair no chão e desde que utilizada da forma
como projetada, não coloca em risco nem expõe a integridade física
de ninguém.

De acordo com o laudo de avaliação constante do evento 13, a
granada consumida pela ação imprudente do Sd YUAN foi avaliada
em R$ 798,84 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro
centavos), valor que não foi ressarcido pelo denunciado.

O laudo pericial em local de acidente com artefato não letal,
produzido por peritos do Núcleo de Polícia Judiciária Militar do
Comando do 1º Distrito Naval, demonstra por meio de fotografias e
informações o exato local onde a explosão da granada ocorreu, a
dinâmica do acidente e os vestígios encontrados logo depois dos
fatos (evento 12, fls 6/23).

O Laudo Pericial de Análise de Conteúdo, também elaborado pelo
Núcleo de Polícia Judiciária Militar do 1º DN, sobre imagens

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
captadas no interior da OM no dia do acidente, revela a explosão da
granada ocorreu às 15h57min20s do dia 16/05/2018 (evento 12, fls
27/45).

As provas produzidas nos autos demonstram que o ora denunciado
agiu com imperícia, imprudência e negligência ao retirar, sem
autorização e de forma clandestina, a granada de luz e som do Paiol
do SIOPE e levá-la para o Paiol do Estacionamento, onde a
manuseou na presença de terceiros, contra todas as normas de
segurança, provocando o acionamento e a consequente explosão
daquele artefato, o que resultou no prejuízo aos cofres públicos
avaliado em R$ 798,84 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e
quatro centavos), caracterizando esta conduta a modalidade
culposa do crime de consunção de munição previsto no artigo 265,
c/c o artigo 266 do CPM.

Em razão do exposto, denuncio o SD-FN YUAN HENRIQUE DOS
SANTOS SOARES como incurso nas sanções previstas no artigo
265, c/c o artigo 266, ambos do Código Penal Militar, requerendo a
Vossa Excelência que, recebida a presente denúncia, seja o
denunciado citado para se ver processar e julgar por este Juízo
Castrense, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo
arroladas." .

A Acusatória tem como lastro o Inquérito Policial Militar nº 7000365-
82.2018.7.01.0001, do qual se destacam:

- Relatório Médico do Acusado, expedido pelo Hospital Naval do Rio de
Janeiro/RJ (Evento nº 1, item 3, fl. 77);
- Laudo de Exame Pericial (Evento nº 1, item 3, fls. 78 a 84);
- Laudo de Avaliação (Evento nº 12, fl. 3);
- Laudo Pericial nº 52/2018 (Evento nº 12, fls. 6 a 23); e
- Laudo Pericial nº 53/2018 (Evento nº 12, fls. 28 a 45).

A Exordial foi recebida em 8/11/2018 (Evento nº 1, item 2, do processo
originário).

O Acusado foi devidamente citado em 27/11/2018 (Evento nº 6, item 2, do
processo originário).

As Testemunhas do MPM, 3º Sgt RÔMULO OLAS DE ARAÚJO, Sd
WANDERSON FRANCISCO CABRAL, Sd JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO e
Sd JULIO CESAR PEREIRA DE ABREU, foram ouvidas ( Ata constante do
Evento nº 19 do processo originário).

Em 17/3/2019, a Defesa requereu a realização de diligências, as quais o Juízo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
determinou que fossem requeridas no momento oportuno, na fase do art. 427 do
CPPM (Evento nº 44 do processo originário).

Por meio do Despacho constante do Evento nº 49 do processo originário, o
Juízo de origem indeferiu pedido de inquirição das Testemunhas defensivas
arroladas a destempo, "em razão da preclusão temporal".

O Acusado foi interrogado ( Termo constante do Evento nº 73 do processo
originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento nº 78 do
processo originário); a Defesa, por sua vez, requereu a acareação entre o
Acusado e as Testemunhas Sd JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO e Sd
WANDERSON FRANCISCO CABRAL, na forma do art. 365 do CPPM (Evento nº
81 do processo originário).

Posteriormente, a Defesa desistiu do referido pedido de acareação ( Ata
constante do Evento nº 99).

A Acusação e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas
(Eventos n
os 102 e 81/108, respectivamente, do processo originário).

O Julgamento foi realizado, com a prolação do veredito condenatório por
maioria de quatro votos a um ( Ata constante do Evento nº 127 do processo
originário).

A Sentença, publicada em 16/10/2019, é vista no Evento nº 132 do processo
originário.

Em 21/10/2019, a DPU apresentou o seu tempestivo Apelo (Evento nº 137 do
processo originário).

Em suas Razões (Evento nº 1, item 1), a Defesa faz considerações acerca da
perícia realizada nos autos, salientando que não se descarta a possibilidade de
ocorrência de " falha do artefato explosivo". Aduz que o Acusado agiu no
intuito de satisfazer uma curiosidade. Salienta que a retirada da granada foi
autorizada por um soldado mais antigo, que induziu o Acusado a acreditar que
se tratava de granada já deflagrada e o levou a não observar o "mínimo dever de
cuidado". Diz que o único resultado lesivo causado na espécie atingiu o próprio
Acusado, que teve dois dedos da mão direita decepados. Assevera, no vértice,
não estarem presentes todos os elementos que caracterizam um crime culposo.
Sustenta que "o dano ocorrido com o consumo da granada não pode ser
enquadrado como desaparecimento de artefato explosivo na modalidade
culposa, sendo um fato atípico e passível de punição apenas na esfera
disciplinar". Ressalta que Testemunhas ouvidas em Juízo apresentaram
depoimentos discrepantes, além de versões diversas da situação fática. Após
retomar as considerações feitas à luz das conclusões constantes do laudo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
pericial elaborado ainda na fase do IPM, pondera acerca da possibilidade de
concessão do perdão judicial ao Acusado. Ao final, postula a reforma da
Sentença, com a consequente absolvição do Acusado; alternativamente,
pugna pela extinção da punibilidade "com a aplicação do perdão judicial".

Em suas Contrarrazões (Evento nº 4), o MPM afirma que o crime de
consunção de munição, na modalidade culposa, restou comprovado à saciedade.
Argumenta, com esteio na prova testemunhal produzida em Juízo, que o
Acusado retirou, de forma clandestina e sem autorização superior, uma
granada de luz e som que estava no paiol do SIOPE e a levou para o paiol do
estacionamento. Sustenta que "o contingente probatório carreado aos autos é
abundante e uniforme no sentido da responsabilidade do acusado pela
consunção da granada". Aduz que o Acusado agiu com imprudência, pois,
além do quanto já dito, sequer conhecia com profundidade o funcionamento da
granada. Diz, ainda, que o Acusado agiu de forma "incauta", visto que
manuseou o explosivo na presença de terceiros, sem atentar para as mais
elementares normas de segurança. Por conseguinte, conclui que a detonação do
artefato "era de todo previsível". Salienta que bem andou o Conselho Julgador
ao não reconhecer a possibilidade de aplicação do perdão judicial na hipótese, já
que o referido instituto não está incluído entre as causas de extinção de
punibilidade elencadas no art. 123 do CPM. À guisa de fecho, requer que o
Apelo não seja provido, mantendo-se, por conseguinte, a Sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se pelo
provimento parcial do Apelo, para que se mantenham "o quantum do
apenamento imposto (seis meses) e a espécie de pena inicialmente fixada
(detenção)", sem a sua conversão em prisão, na forma do art. 59 do CPM
(Evento nº 6).

É o Relatório.

VOTO

O crime de consunção de munição, pelo qual o Acusado restou condenado, é
tipificado no art. 265 do CPM, com previsão da modalidade culposa no seu art.
266, conforme se segue, respectivamente:

"Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível,
armamento, munição, peças de equipamento de navio ou de
aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:

Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais
grave.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena
é de detenção de seis meses a dois anos; ou, se o agente é oficial,
suspensão do exercício do posto de um a três anos, ou reforma; se
resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada
ao crime culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é
oficial, ser imposta a pena de reforma.".

Na espécie, a materialidade encontra-se delineada e provada.

Nesse sentido, cite-se o Laudo Pericial nº 52/2018, com os resultados da
análise dos resíduos do artefato encontrados no Paiol Classe II/IV (Paiol do
Estacionamento) do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais,
identificados como vestígios de uma Granada Indoor Explosiva de Luz e Som -
GL, fornecida ao Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro pela
empresa fabricante Condor.

Conforme Laudo de Avaliação constante dos autos, o valor estimado do
referido artefato é de R$ 798,84 (setecentos e noventa e oito reais e oitenta e
quatro centavos).

A autoria está igualmente delineada e provada.

Nesse sentido, verifica-se que a prova testemunhal produzida em Juízo se
harmoniza com a versão dos fatos apresentada na Denúncia. Confira-se:

- 3º SGT RÔMULO OLAS DE ARAÚJO: que não presenciou os fatos;
que pelo que foi falado e ficou sabendo foi o soldado Yuan que
retirou a granada do paiol; e que o único contato que teve com o
réu foi para pegar um outro material, uma rede de camuflagem e
outros usados na missão, e levar para sua companhia; que o réu o
ajudou a carregar esse material (evento 20, vídeos 1, 2 e 3);

- SD-FN WANDERSON FRANCISCO CABRAL: que é mais antigo
que o réu; que, no dia do fato, estava no expediente fazendo faxina
no paiol; que estava passando a uns cem metros do local quando
houve a explosão; (...) que, chegando ao primeiro local para
guardar alguns alvos, encontraram o sargento Olas; que, nesse
primeiro local, onde viu o sargento Olas, o depoente passou ao lado
de uma carcaça de granada e comentou com o soldado Juan que era
a segunda vez no dia que via uma carcaça de granada; (...) que o
réu chegou e perguntou ao depoente sobre a granada que tinha
comentado; que o réu perguntou se a granada era 'fumígena', e o
depoente disse que achava que sim; que o réu viu as granadas que
estavam ao lado da porta, em um cunhete de madeira; que o
cunhete de madeira estava no paiol do SIOPE; (...) que o réu
comentou que seria legal se tivesse uma granada daquelas em

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
casa; que o depoente disse ao réu que não poderia ter uma carcaça
de granada em posse; que o depoente chamava de carcaça porque
quando o sargento Olas chegou procurando os materiais falou que
procurava algumas granadas que tinham sido usadas na missão;
que então o depoente pensou que as granadas eram usadas, pelo
jeito que o sargento Olas chegou procurando; (...) que o réu disse
que seria legal ter uma daquelas e até a mãe dele brigaria em casa;
que o depoente disse que o réu teria problemas se saísse com a
granada pela sala de Estado; que o réu disse que era só enrolar a
granada na camisa e passar batido; (...) que o depoente não viu o
réu pegar a granada e se retirar do paiol; (...) que, nesse momento
em que caminhava de volta para o paiol, aconteceu a explosão; que
estava próximo do local da explosão e foi ao local; que chegou a
socorrer o réu, que estava com o braço ensanguentado; (...) que o
réu pegou a granada do cunhete, mostrou como faria enrolando a
granada na camisa, depois desenrolou e fez movimento de
devolver; que o depoente se virou e continuou a faxina; que o
depoente achou que o réu tinha devolvido a granada ao cunhete
porque ele se abaixou; (...) que o depoente diz que não é comum
guardar granadas ativadas naquele paiol; que normalmente as
granadas não ficam lá; que só quando a granada explodiu que o
depoente teve conhecimento de que não era só uma carcaça; que o
depoente acreditou que o réu tinha devolvido a granada ao cunhete
pelo movimento que ele fez, mas não viu efetivamente o réu
devolvendo a granada; (...) que o réu não disse que alguém tinha
pedido para pegar a granada; (...) que o depoente nega que tenha
autorizado o réu a sair do paiol com a granada (Evento 20 - vídeos
4, 5, 6, 7 e 8);

- SD-FN JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO: que, no dia do fato, o
depoente estava trabalhando muito, muita correria a semana toda;
que o mais antigo não estava presente no dia, e o depoente ficou
sendo o mais antigo; (...) que, em uma dessas entradas no paiol do
estacionamento, o réu estava lá; (...) que o depoente viu a camisa
do réu sobre a mesa e pegou; que percebeu um volume dentro da
camisa e perguntou o que era; que o réu disse ao depoente 'cuidado
aí'; que o depoente continuou perguntando ao réu o que era; que o
réu deu uma risada, abriu um pouco a camisa, e o depoente viu que
era uma coisa preta; que o réu disse que era uma granada; que o
réu disse que a granada era da GLO; que o réu era do paiol do
estacionamento, mas estava destacado para a GLO como motorista;
que os militares destacados para a GLO passam dia após dia por
instrução de combate; que usam aquele tipo de granada; que o
depoente não faz parte do GLO, mas escuta o barulho das
instruções; que, como o réu falou que o artefato era da GLO e ele

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
era destacado do GLO, o depoente achou que o réu iria devolver;
(...) que perguntou e o réu disse que iria levar a granada para um
campanha lá fora; (...) que aconselhou o réu a devolver a granada;
que o depoente tinha muita coisa para fazer e não sabia que o
artefato tinha sido furtado, então voltou para suas tarefas; que,
quando estava passando a ordem do dia para o grupo do paiol,
ouviu o barulho da granada caindo no chão e sendo acionada; que
então o depoente correu; que a granada caiu em um local onde
tinham três barracas fechadas e o réu estava deitado em cima
dessas barracas com o artefato em cima da barriga; (...) que,
quando a granada caiu, o depoente ouviu um barulho e um chiado;
(...) que, após a explosão, o réu já saiu segurando a mão; (...) que
não chegou a ver totalmente a granada, apenas a parte que o réu
mostrou quando abriu a camisa; que foi o réu que falou para o
depoente que era uma granada; que o depoente não sabia a
condição do artefato; (...) que o depoente não conhece esse tipo de
granada; que não saberia dizer se a granada estava deflagrada ou
não; (...) que o depoente se preocupou a todo momento com sua
vida, por isso disse ao réu que devolvesse a granada (Evento 20 -
vídeos 8, 9, 10 e 11);

- SD-FN JULIO CESAR PEREIRA DE ABREU: que o depoente servia
no paiol do estacionamento, o mesmo do réu; (...) que o réu era do
paiol do estacionamento, mas estava destacado para GLO; (...) que
depois o réu foi chamado pelo soldado Cabral e foi ajudar a botar
uns alvos na viatura, e saíram o réu e o soldado Cabral; que depois
o réu voltou; que o réu falou para o depoente que queria mostrar
uma coisa; que o réu mostrou a granada ao depoente; que o réu
disse que tinha pegado a granada do GLO; que o depoente disse ao
réu que tomasse cuidado e que, se fosse pego, teria problemas; que
a granada estava enrolada na blusa de TFM do réu; que o réu
estava sem blusa; (...) que o réu estava deitado sobre as barracas e
mexendo na camisa; que o depoente tinha acabado sua tarefa e
estava sentado em uma mureta, mexendo no celular; que o soldado
Nascimento estava terminando de pintar o paiol; que, quando o
soldado Nascimento sentou para passar a parada do dia para o
grupo de Whatsapp, foi que viram a granada caindo e sendo
acionada; que a granada pulou, caiu e escutaram o chiado dela; que
então a granada explodiu; que o réu se lesionou pela explosão da
granada; (...) que não viu o réu manusear a granada; (...) que, em
nenhum momento, ouviu o réu falar em vender a granada (Evento
20 - vídeos 12 e 13).

A partir das transcrições dos depoimentos acima, tem-se a confirmação de que o
Acusado, sem autorização, retirou a granada do Paiol do SIOPE e a levou,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
acondicionada dentro de sua camisa, ao Paiol do Estacionamento.

Ressalte-se que, entre as Testemunhas ouvidas em Juízo, somente o Sd
PEREIRA e o Sd NASCIMENTO estavam presentes no momento da explosão do
artefato. As referidas Testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que
viram/ouviram a granada caindo no chão, num contexto em que o Acusado a
manuseava.

Nessa toada, diga-se que, em seu interrogatório, o Acusado assumiu ter
derrubado a granada no chão. Entretanto, de acordo com a sua narrativa, o
artefato caiu no momento em que o Acusado retirava barracas do chão do
Paiol para "poder pintar a parede que estava atrás". Leia-se, a seguir, o quanto
afirmado sobre os fatos:

No ato de qualificação e interrogatório, o réu declarou que estava
designado ao GLO, como motorista; (...) que, dentro do paiol, o réu
viu o cunhete com várias granadas; que o soldado Cabral disse que
todas as granadas estavam deflagradas; que o soldado Cabral disse
que as granadas eram só carcaças; que o soldado Cabral pegou a
granada e mostrou para o réu, dizendo que era só carcaça; que o
soldado Cabral disse ao réu que mostrasse a granada aos outros
militares; que era para mostrar só por curiosidade deles e dos
outros militares; que quando o réu ia sair com a granada, o soldado
Cabral disse para que não saísse com a granada à mostra; que o
soldado Cabral disse ao réu que saísse com a granada escondida na
camisa; que o réu mostrou a granada ao soldado Pereira, que
também manuseou; que o soldado Pereira disse que não tinha
treinamento nessa granada; que o réu não teve treinamento sobre
essa granada; que chegou o soldado Nascimento, viu a granada,
manuseou, e disse que tinha recebido treinamento dessa granada;
que o soldado Nascimento balançou a granada e disse que
realmente estava 'murcha', que tinha sido deflagrada e era só uma
carcaça de granada; que o soldado Nascimento botou a granada em
cima de uma barraca de dez homens que estava dobrada dentro do
paiol do estacionamento; (...) que o soldado Nascimento manuseou
e mexeu no pino da granada, apertou, a granada ficou murcha na
mão dele; que o soldado Nascimento afirmou para o réu e o soldado
Pereira que a granada estava deflagrada e era só uma carcaça; que,
após isso, o soldado Nascimento colocou a granada em cima das
duas barracas de dez homens que estavam dobradas; que o réu
estava pintando a parede; que o réu foi tirar as barracas para poder
pintar a parede que estava atrás; que, nesse momento, a granada
caiu, bateu no chão de cabeça para baixo, fez um barulho e surgiu
um clarão; o réu diz que não colocou a granada embaixo da
camiseta; que foi tudo muito rápido e só deu tempo de esticar um

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
braço para baixo, em direção à granada, e o outro protegendo o
rosto; que os soldados Pereira e Nascimento correram; que a
granada explodiu; que, após a explosão, o réu bateu com a cabeça
dentro do paiol, ficou grogue e caiu lá fora do paiol; que então
chegaram o sargento Paulo e o soldado Pimenta; que não foi
socorrido pelo soldado Cabral; que as únicas pessoas que o
socorreram foram o soldado Pimenta e o sargento Paulo; que os
soldados Cabral, Nascimento e Pereira não socorreram nem
encostaram no réu; que não tinha tido contato com essa granada;
(...) que o réu diz que foi o soldado Nascimento que deu causa à
explosão, porque foi ele que manuseou a granada; que, como o réu
foi para o hospital e ficaram em contato os soldados Nascimento,
Pereira e Cabral, os três estão falando a mesma coisa para 'se
safar', sendo que o soldado Cabral nem estava no momento da
explosão dentro do paiol; que estão protegendo suas carreiras,
falando que o réu queria roubar a granada do batalhão; que o réu
não conversou sobre querer levar a granada para um campanha
fora do quartel; que no batalhão tem uma relação de todos os
soldados residentes e de todos que estavam dormindo a bordo por
não estarem recebendo a DCAT; que DCAT é a passagem; que o réu
estava na lista para dormir a bordo por não estar recebendo a
DCAT; que essa relação está com o sargento Passarelo, que fez
quando estava de contramestre; que dormia no batalhão de
segunda-feira a sexta-feira; que o fato ocorreu em uma quarta-feira
e, como dormia a bordo, não teria como levar a granada para fora
do quartel, reafirmando que não tinha essa intenção; que, pela
explosão, perdeu o dedo polegar e outro dedo; que ficou um mês
em depressão; que não conseguia olhar para sua mão; que não
conseguia falar com ninguém; (...) que apenas direcionou a mão
para a granada e a outra para o rosto, para se proteger; que a
granada estava em cima de uma barraca de dez homens e, na hora
em que foi arrastar a barraca para pintar a parede, a granada caiu;
(...) que, como disse, saiu com a granada enrolada na blusa, porque
o soldado Cabral tinha dito para mostrar a carcaça da granada aos
outros militares; que reafirma que o soldado Cabral disse que a
granada era só uma carcaça, que estava deflagrada; que só saiu
com a granada porque o soldado Cabral disse que a granada estava
deflagrada; que o réu não tinha conhecimento sobre a granada e
acreditou no que disse o soldado Cabral; (...) que confiou na
autorização do soldado Cabral de que a granada estava deflagrada,
que era apenas uma carcaça; que o soldado Nascimento foi quem
apertou a granada, foi quem manuseou a granada toda; que a
granada ficou murcha na mão do soldado Nascimento e ele a
balançou; que o soldado Nascimento mexeu no pino da granada

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
também; que não viu se o soldado Nascimento tirou o pino da
granada, mas ele mexeu no pino, sacudiu e manuseou a granada
toda; que o soldado Nascimento disse que tinha recebido
adestramento com esse tipo de granada em outro lugar que serviu;
(...) que o acionamento da granada se deu quando, após já ter sido
manuseada pelo soldado Nascimento, arrastou a barraca, ela caiu
de cabeça para baixo no chão e foi o memento em que ela acionou
(Evento 75 - vídeos 1, 2, 3, 4, 5).

Verifica-se que, em sua inquirição, o Acusado tentou atribuir a
responsabilidade pela explosão aos colegas de farda, Sd FN CABRAL e
NACIMENTO: ao primeiro, porque esse teria autorizado a retirada da granada
enrolada na camisa de YUAN e afirmado que se tratava de uma "carcaça"; e ao
segundo, Sd FN NASCIMENTO, porque, antes da explosão, este teria
manuseado, apertado e mexido no pino de segurança do artefato.

Entretanto, a versão apresentada pelo Acusado não se afigura factível, eis que
era o único militar presente no local exato da explosão. Os militares apontados
por YUAN como responsáveis pelo ocorrido, sequer estavam próximos dele no
momento em que a granada explodiu. Como bem lembrado pelo Juízo de
origem: "O SD-FN CABRAL estava retornando para o seu paiol, enquanto o SD-
FN NASCIMENTO estava passando a parada do dia para o grupo de whatsapp, o
que é corroborado pela testemunha SD-FN PEREIRA".

Não passa despercebido que as condutas adotadas na ocasião pelos SD FN
CABRAL, NASCIMENTO e PEREIRA foram manifestamente inadequadas. Nesse
sentido, o Juízo de origem ressalta:

"É bem verdade que as condutas dos Soldados FN CABRAL,
NASCIMENTO e PEREIRA não foram apropriadas para a situação,
pois deveriam ter comunicado imediatamente a um superior
hierárquico o que o Sd-FN YUAN acabara de fazer (a retirada da
granada do cunhete do paiol do SIOPE enrolada na camisa,
levando-a para o paiol de estacionamento). Muito menos o Sd-FN
CABRAL poderia afirmar tratar-se de 'carcaça' de granada, pois não
era especialista no assunto. No entanto, a omissão desses militares,
que se restringe à esfera disciplinar, não se constituiu na causa
eficiente e suficiente do resultado explosão. Este aspecto inclusive
foi ressaltado na conclusão do inquérito pela autoridade de Polícia
Judiciária Militar.".

Ocorre, porém, que a explosão do artefato se deu em razão das condutas levadas
a efeito exclusivamente pelo próprio Acusado e que, por derradeiro,
culminaram no fatídico evento.

Como visto anteriormente, o Acusado trabalhava em outro Paiol e no dia dos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
fatos estava destacado como motorista de uma missão do Batalhão. Não fazia
parte das atribuições do Sd YUAN o manuseio de granada, sendo que ele
próprio afirmou, ao ser interrogado, que não tinha conhecimento sobre o
artefato.

Recorde-se, ainda, que o Acusado levou consigo a granada sob o singelo
pretexto de satisfazer uma curiosidade.

Ao que se vê, para dizer o mínimo, resta evidente que a conduta do Acusado
foi permeada pela falta de "cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial,
a que estava obrigada em face das circunstâncias".

Ademais, na espécie, encontram-se presentes todos os elementos que compõem
o delito culposo, quais sejam, conduta humana voluntária, violação de um dever
de cuidado objetivo, resultado naturalístico não desejado, porém previsível, nexo
de causalidade, além da sua previsão legal.

Nesse contexto, não constitui demasia transcrever trecho da bem fundamentada
Sentença prolatada pelo Juízo de origem:

"A culpa stricto sensu com que agiu o acusado encontra-se
perfeitamente demonstrada nos autos. O Sd FN YUAN HENRIQUE
foi extremamente imprudente ao retirar a granada do paiol do
SIOPE clandestinamente, escondendo-a em sua camisa, sem estar
autorizado e sem sequer conhecer com profundidade o
funcionamento daquela munição.

Depois, de forma descuidada e incauta, passou a manusear o
explosivo estando próximo a terceiros, sem sequer se preocupar
com as normas de segurança no uso daquele material, o que
provocou sua detonação, como era de todo previsível.

Impossível acolher a tese da Defesa de que a explosão do artefato
decorreu da falta de adestramento ao acusado quanto ao manuseio
do artefato. Na verdade, não fazia parte das atribuições do réu
manusear a granada. Ele desenvolvia suas tarefas no paiol de
estacionamento, no dia do fato estava destacado como motorista da
missão de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e não recebeu ordem
de qualquer militar para retirar a granada do paiol de munições.
Retirou de lá por sua própria escolha e vontade, por curiosidade e
de forma imprudente, levando-a de forma sorrateira para o paiol de
estacionamento e, para completar a imprudência, manuseou o
artefato, acionando-o e dando causa à explosão.

Dessa forma, a prova dos autos permitiu estabelecer todos os
elementos do crime culposo, a saber:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
Conduta voluntária praticada pelo acusado, consistente na retirada
da munição (granada de luz e som), do local em que deveria
permanecer (paiol do SEOP) para transportá-la até o paiol do
estacionamento, onde passou a manuseá-la;

1. Resultado involuntário: o resultado está comprovado no laudo de
exame pericial nos restos da granada, demonstrando que o artefato
foi consumido pela explosão (IPM, evento 1, doc. 3, fls. 34/40),
somado ao laudo de avaliação do prejuízo ao patrimônio militar,
orçando o valor em R$ 798,84 (setecentos e noventa e oito reais e
oitenta e quatro centavos) (IPM, evento 12, fls. 3);

2. Nexo causal: a ação voluntária do acusado em manusear a
granada e dar causa à explosão se constituiu na conditio sine qua
non, ou seja, foi determinante para causar o resultado, nos termos
do art. 29, do Código Penal Militar;

3. Tipicidade: artigos 265 c/c 266c/c o art. 33, inciso II, todos do
Código Penal Militar, na modalidade culposa de consumir munição,
termo este que inclui, dentre outras modalidades, uma granada de
luz e som. Na verdade, esse tipo de granada é um explosivo não
letal usado exclusivamente para desorientar temporariamente os
sentidos dos "inimigos", produzindo um clarão de luz cegante e um
altíssimo barulho, e não causa danos permanentes aos alvos, se
utilizada de forma correta;

4. Previsibilidade objetiva e subjetiva: naquelas circunstâncias,
qualquer pessoa dotada de um mínimo de discernimento, teria
condições de prever o resultado; sendo militar, era sabedor de que
toda munição existente em um paiol tem potencial para explodir, se
manuseada indevidamente. A situação é mais grave ainda, por se
tratar de soldado fuzileiro-naval, que, no período básico de
formação recebe instrução teórica sobre explosivos;

5. Inobservância do dever objetivo de cuidado: em primeiro lugar, o
réu sequer deveria ter se deslocado para o paiol de munições para
pegar uma granada, pois não recebera ordem tampouco
autorização para tanto. Após, prosseguiu com a imprudência,
transportando a granada escondida em sua camisa, evidentemente
para escondê-la e não ser interceptado por militares; prosseguiu
com a imprudência ao manusear a granada até a explosão.

Dessa forma, restou devidamente comprovada, nos autos, a prática do delito
previsto no art. 265 c/c o art. 266 do CPM.

Por fim, impende analisar o pedido de concessão de perdão judicial requerido

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
pela Defesa, tendo em vista as lesões causadas na mão direita do Acusado.

Como cediço, o instituto do perdão judicial está previsto no art. 107, inc. IX do
Código Penal comum como uma das causas extintivas da punibilidade, que
permite ao juiz deixar de aplicar a pena, quando as consequências da infração
atingirem o agente de forma tão gravosa que a sanção penal se torne
desnecessária.

Sabe-se, ainda, que o referido instituto não encontra previsão entre as causas de
extinção da punibilidade do agente, elencadas no art. 123 do Código Penal
Militar. Para além desse fato, a própria legislação penal comum estabelece a
incidência do perdão judicial apenas nos casos previstos em lei.

Releva enfatizar que, inserido na seara do direito penal comum, o perdão
judicial não pode ser utilizado indiscriminadamente pelo julgador na órbita do
Direito Penal Militar, ainda que sob o pretexto de se realizar analogia in bonam
partem.

Nesse passo, bem pontuou Rogério Greco acerca do instituto:

"(...) é preciso destacar que o perdão judicial não se dirige a toda e
qualquer infração penal, mas sim àquelas previamente
determinadas pela lei penal.

Com esse raciocínio, pelo menos ab inicio, torna-se impossível a
aplicação da analogia in bonam partem quando se tratar da
ampliação das hipóteses de perdão judicial. Isso porque a lei penal
afirmou categoricamente que o perdão judicial somente seria
concedido nos casos por ela previstos, afastando-se, portanto,
qualquer outra interpretação."[1]

No ponto, salta aos olhos que o delito de "desparecimento, consunção ou
extravio", (art. 265 do CPM), pelo qual o Acusado restou condenado na 1ª
instância, sequer encontra correspondência legal no CP comum, o que, logo de
plano, ilide a pretensão defensiva.

Nessa toada, não constitui demasia trazer a lume julgado do Supremo Tribunal
Federal acerca do tema. Confira-se:

"EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. HOMICÍDIO
CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL PREVISTO NO CÓDIGO PENAL.
ANALOGIA. INAPLICABILIDADE. LACUNA LEGAL INEXISTENTE.
1. A analogia, ainda que in bonan partem, pressupõe lacuna,
omissão na lei, o que não se verifica na hipótese, em que é evidente
no Código Penal Militar a vontade do legislador de excluir o perdão
judicial do rol de causas de extinção da punibilidade. 2. Ainda que
fosse o caso de aplicação da analogia, necessário seria o exame do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 26/11/2020 19:06:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cc318633
conjunto fático-probatório para perquirir a gravidade ou não das
consequências do crime para o paciente, o que é inviável na via
estreita do writ. 3. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº
116254/SP, 1ª Turma, Rel. Minª Rosa Weber, julgado em
25/6/2013).

Destarte, mantém-se a condenação do Acusado como incurso no delito
previsto no art. 265 c/c o art. 266 do CPM.

No que se refere à pena e ao sursis, nada há a retocar, eis que foram
determinados de acordo com as circunstâncias do fato, com as condições
pessoais do Acusado e em total conformidade com a legislação aplicável à
espécie; e, ademais, tudo na forma mais favorável ao Acusado.

Tratando-se o Acusado de militar, o Juízo de origem fez a conversão da pena
de detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM; todavia, não o fez com
acerto.

No vértice, pois, assiste razão PGJM, até porque, na exata dicção do art. 59,
caput, do CPM, a conversão da pena de reclusão ou de detenção em prisão
somente é viável quando não for cabível a sua suspensão condicional, o que,
como visto, não é o caso. No mais, mantém-se o regime prisional inicialmente
aberto para a hipótese de, eventualmente na condição de civil, o Acusado
vir a cumprir a reprimenda que lhe foi imposta.

É o quanto basta.

Posto isso.

Dou provimento parcial ao Apelo, mas apenas para transformar a pena de
prisão em detenção, restando mantidos, pois, todos os demais termos da
Sentença condenatória de primeiro grau.

[1] In Curso de Direito Penal, parte geral, volume I - 6ª ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2006, p. 773.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 19:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c9834c74
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7001288-07.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e dar provimento parcial ao
Apelo interposto pela Defesa constituída do ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES.
Votei vencido, contudo, acompanhado pelo Ministro Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH para, mantida a condenação à pena
de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, conceder ao Acusado o perdão judicial, declarando
extinta sua punibilidade.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS
SOARES contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
publicada em 16 de outubro de 2019, que condenou o Acusado à pena de 6 (seis) meses de detenção,
convertida em prisão, como incurso no art. 265 c/c o art. 266, ambos do CPM, a ser cumprida em regime inicial,
com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado, ante a ausência de provas
suficientes de culpa, e pela ocorrência de erro de tipo. Argumentou que não houve previsibilidade da
ocorrência do crime, que não restou demonstradas imprudência, negligência ou imperícia e que o laudo
pericial não apontou o uso indevido do artefato. Com relação ao erro de tipo, afirmou que o ex-Sd FN YUAN
HENRIQUE DOS SANTOS SOARES acreditou que possuía autorização de Soldado mais antigo para transportar a
granada e mostrar para outros militares e que há divergências nos depoimentos prestados pelas testemunhas.
Por fim, subsidiariamente, requer a extinção da punibilidade com a aplicação do perdão judicial.
Em Contrarrazões, o MPM pugna pela manutenção da condenação.
Em síntese, consta nos autos que no dia 16 de maio de 2018, o então Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS
SOARES foi até o Paiol do SIOPE do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro/RJ,
perguntou sobre as granadas que sobraram do adestramento que havia sido realizado dias antes e enrolou 1
(uma) das granadas em sua camiseta.
O Sd WANDERSON FRANCISO CABRAL ordenou ao Acusado que devolvesse a granada ao local de onde a havia
retirado, mas ele apenas fingiu ter restituído o artefato e saiu em seguida levando consigo o explosivo
escondido em sua camiseta.
Em seguida, o ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS foi até o Paiol do Estacionamento, onde encontrou os Sd
FN JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO e Sd JULIO CESAR PEREIRA DE ABREU, os quais o alertaram sobre os riscos
daquela conduta.
Mesmo após os avisos dos colegas de farda, o Acusado continuou a manusear a granada até que ela caiu no
chão, ocorrendo o seu acionamento. Com a explosão, o ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES sofreu
amputação traumática do polegar direito e falange distal do dedo médio da mão direita, fratura exposta da
falange proximal do dedo mínimo e lesão ungueal do anular da mão direita (Evento 1 - -IP-PROCE3 - fl. 77 -
Processo nº 7000365-82.2018.7.01.0001).
Não houve lesão a terceiros.
O delito de "Desaparecimento, consunção ou extravio", atribuído ao Acusado encontra-se capitulado no art.
265 do CPM, que assim dispõe:
Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento,
munição, peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra
motomecanizado:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 19:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c9834c74
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
O delito se consuma com a prática de qualquer uma das condutas apontadas no tipo: com o consumo, o
extravio ou o desaparecimento. No caso em questão, imputa-se ao Acusado o consumo de 1 (uma) granada, do
tipo "GL-307/1REF - Granada Outdoor de Luz e Som", lote CND-01-15 (Evento 1 - -IP-PROCE3 - fl. 78 a 84 -
Processo nº 7000365-82.2018.7.01.0001 e Evento 13 - Processo nº 7000365-82.2018.7.01.0001).
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que admitiu em Juízo (Evento 47 e 49 -
Processo nº 7000253-93.2019.7.07.0007) ter retirado a granada do Paiol do SIOPE do Batalhão de Operações
Especiais de Fuzileiros Navais e estar com ela quando ocorreu a explosão. As testemunhas ouvidas convergem
na confirmação da autoria delitiva (Evento 19 e 20 - Processo nº 7000906-18.2018.7.01.0001).
A materialidade do delito, que tampouco é questionada pela Defesa, restou plenamente demonstrada pelo
Pedido Interno de Munição de Adestramento para o período de 4 a 15 de maio de 2018 (Evento 1 - -IP-PROCE2
- fl. 19 - Processo nº 7000365-82.2018.7.01.0001), pelo Laudo de Exame Pericial, de 10 de julho de 2018
(Evento 1 - -IP-PROCE3 - fl. 78 a 84 - Processo nº 7000365-82.2018.7.01.0001), pelo Laudo de Avaliação, de 31
de julho de 2018 (Evento 13 - Processo nº 7000365-82.2018.7.01.0001) e pelo Laudo Pericial nº 52/2018
(Evento 13 - Processo nº 7000365-82.2018.7.01.0001).
Portanto, certas a autoria e a materialidade delitivas, passando-se, então, à análise do elemento subjetivo do
tipo, qual seja, a culpa.
Como apontado, para que ocorra o crime de que trata o art. 265 c/c o art. 266, ambos do CPM, é necessário
que o agente faça desaparecer, consuma ou extravie combustível, armamento, munição, peças de
equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado, mediante conduta
voluntária (ação ou omissão) e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente.
Conforme já afirmado, imputa-se ao ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES o consumo de 1 (uma)
granada, do tipo "GL-307/1REF - Granada Outdoor de Luz e Som", lote CND-01-15.
O art. 33, inciso II, do CPM, define o crime culposo da seguinte maneira:
Art. 33. Diz-se o crime:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Por sua vez, a doutrina elenca a necessidade de estarem presentes os seguintes elementos, em se tratando de
delito na modalidade culposa: (i) conduta humana voluntária; (ii) violação de um dever de cuidado objetivo,
seja pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia; (iii) resultado naturalístico; (iv) nexo causal; (v)
previsibilidade, que pode ser entendida como o efetivo conhecimento do perigo; e (vi) tipicidade.
No caso em apreço, não restam dúvidas quanto à ocorrência da conduta humana voluntária, do resultado
naturalístico, do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado e da tipicidade.
Com relação à violação de um dever de cuidado objetivo, restou demonstrada a imprudência do Acusado,
traduzida na falta de cautela, de cuidado, na falta de previsão acerca de um resultado que deveria ter sido
previsto. Observa-se que o ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES não foi prudente e não atuou em
consonância com as regras procedimentais atinentes ao uso daquele tipo de material bélico, tanto que a
deixou cair ocasionando a explosão. Além disso, não levou em consideração as recomendações que os colegas
de caserna fizeram poucos instantes antes da explosão.
Igualmente, ao contrário do alegado pelo Acusado em suas Razões recursais, não restou demonstrado o erro
de tipo traduzido na crença de que possuía autorização de Soldado mais antigo para transportar a granada e
mostrar para outros militares, o que, por si só, não retiraria dele a imputação, pois a explosão ocorreu.
Em seu depoimento em Juízo, o Sd WANDERSON FRANSCISCO CABRAL declarou que não deu nenhuma

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 19:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c9834c74
autorização ao Acusado, tanto que quando ele comentou que seria legal ter uma granada daquelas em casa, a
testemunha respondeu que o ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES estaria "maluco". Comunicou
também que falou para o Acusado devolver a granada ao local de onde a havia retirado, mas que o Réu apenas
fingiu ter devolvido. Em realidade, o Acusado a tinha guardado enrolada na camisa.
No mesmo sentido, também em Juízo, o Sd FN JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO e o Sd JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DE ABREU foram uníssonos em afirmar que se encontraram com o Acusado no Paiol do Estacionamento e que
observaram que ele tinha algo enrolado em suas roupas. Ao ser questionado sobre o fato, o ex-Sd FN YUAN
HENRIQUE DOS SANTOS teria afirmado ser uma granada. Em seguida, os colegas advertiram-no quanto ao
perigo que aquela conduta representava e aconselharam-no a devolver o artefato explosivo.
Ora, se de fato o Acusado possuía autorização do Sd WANDERSON FRANSCISCO CABRAL para transportar a
granada e mostrar para outros militares, por que a transportou enrolada em suas roupas? Qual a necessidade
de esconder o artefato explosivo se estava autorizado a carregá-lo? Certo é que o Soldado não tinha
autorização de nenhum superior para retirar e manusear a Granada Outdoor de Luz e Som.
No que se refere ao último elemento essencial para a configuração do crime culposo, a previsibilidade da
conduta praticada, tem-se que ela também restou plenamente demonstrada no presente caso.
O Acusado era um Soldado Fuzileiro Naval com experiência, pois já tinha participado de operações de GLO.
Também é certo que qualquer militar - até mesmo um homem médio civil - sabe que toda e qualquer granada,
bem como qualquer arma ou munição, deve ser manuseada com cuidado, de acordo com as normas de
segurança estabelecidas.
Além disso, se tomarmos como verdadeiro o fato alegado pela Defesa de que o ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS
SANTOS SOARES não recebeu o treinamento técnico para o uso de granadas, como pode ele afirmar que
acreditava ser apenas uma carcaça? Na dúvida, era esperado do Acusado que seguisse as normas de
segurança, principalmente por tratar-se de artefato ainda não deflagrado.
Portanto, o crime culposo somente ocorreu porque o ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES não se
ateve às regras inerentes ao armazenamento e ao manejo do material explosivo. Violou o dever de cuidado e
ocasionou um evento ilícito não desejado ou aceito.
Dessa forma, estando cristalinas a autoria e a materialidade delitivas, e sendo a conduta do Apelante típica,
ilícita e culpável, imperativa a manutenção da condenação.
Contudo, há ainda que ser analisado o cabimento da tese subsidiária da extinção da punibilidade com a
concessão do perdão judicial.
O instituto do perdão judicial é uma medida de política criminal prevista apenas na Lei Penal comum, que
permite ao magistrado deixar de aplicar a pena ao agente, embora o fato seja típico, ilícito e culpável. Para
tanto, são analisadas circunstâncias objetivas e subjetivas expressamente determinadas em lei.
No ordenamento jurídico pátrio, os crimes que expressamente preveem a não aplicação da pena, concedendo-
se o perdão judicial são: homicídio culposo (art. 121, §5º, do CP), lesão corporal culposa (art. 129, §8º, do CP),
injúria (art. 140, §1º, do CP), apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, §3º, do CP), sonegação de
contribuição previdenciária (art. 337-A, §2º, do CP), outras fraudes (art. 176, parágrafo único, do CP),
receptação culposa (art. 180, §5º, do CP), parto suposto (art. 242, parágrafo único, do CP) e subtração de
incapazes (art. 249, §2º, do CP).
Nas duas primeiras hipóteses - homicídio culposo e lesão corporal culposa, o perdão judicial é fundamentado
na ausência de razão para a imposição da pena, ou seja, na sua desnecessidade, uma vez que o agente já teria
sido suficientemente castigado pela ocorrência do fato.
Além dos crimes do Código Penal comum, cabe perdão judicial, ainda, em decorrência de celebração de acordo
de colaboração premiada, nos termos das Leis nº 9.613/1998, nº 9.807/1999 e nº 12.850/2013.
Não obstante não ser um instituto previsto expressamente no Código Penal Militar, essa Corte já afirmou ser
possível a sua aplicação nessa Justiça especializada. In verbis:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 19:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c9834c74
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO
ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PERDÃO JUDICIAL AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS
PROPORCIONALMENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA.
AGRAVANTES DE "À TRAIÇÃO" E "COM O EMPREGO DE ARMA, MATERIAL OU
INSTRUMENTO DE SERVIÇO, PARA ESSE FIM PROCURADO". APLICAÇÃO RESTRITA
AOS CRIMES DOLOSOS. ATENUANTE DA MENORIDADE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
PREPONDERANTE. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO ENTRE AS
CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS "DE ESTAR O AGENTE DE SERVIÇO" E DA "MENORIDADE".
POSSIBILIDADE. AGRAVANTE ESPECIAL DO ART. 206, § 1º, DO CPM. INCIDÊNCIA DO
ESPECTRO DO ART. 73 DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO UNÂNIME. I - O disparo acidental com arma, utilizada durante o serviço de
escala, causa prejuízos de ordem material e moral à Instituição Militar e à família da
vítima. II. O perdão judicial é medida de política criminal, com previsão apenas
na Lei Penal comum, permitindo ao juiz deixar de aplicar a pena em situações
excepcionais. No âmbito da Justiça Militar da União, também pode ser
aplicado, mas somente se as consequências, advindas pelo cometimento do
crime, atingirem o agente de forma tão grave, que tornem a sanção penal
cruel e desnecessária. [...] IX - Provimento parcial do recurso defensivo. Decisão
Unânime." (STM. APELAÇÃO nº 0000046-62.2014.7.08.0008, Relator o Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado em 17/08/2017. Publicado em
29/08/2017.). (grifos nossos.).
"APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 210, "CAPUT", C/C O ART. 33,
INCISO II, TODOS DO CPM. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AUTORIA
E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUSEIO DE ARMANENTO. INOBSERVÂNCIA DO
DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NA CONDUTA DO ACUSADO QUANDO DA PASSAGEM
DE SERVIÇO. CRIME CONFIGURADO NA MODALIDADE CULPOSA. NÃO APLICAÇÃO. DO
PERDÃO JUDICIAL. APELO PROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade do Apelo. O
prazo para a interposição de recurso de apelação é de cinco dias, nos termos do art.
529 do CPPM, e deve ser prorrogado para o dia útil imediato quando se encerrar em
data alusiva a feriado nacional, conforme disposto no art. 798, § 3º, do Código de
Processo Penal comum. Preliminar rejeitada à unanimidade. 2. Mérito. Comprovadas
a materialidade e a autoria do delito. Militar que, distraído quando da passagem de
serviço armado, deixa de observar os procedimentos previstos em ordem interna
acerca do manuseio de armamento, dos quais tinha conhecimento, e efetua disparo
acidental em colega de farda, age, dessa forma, com falta de dever de cuidado
exigível do militar e consuma o delito do art. 210, caput, do CPM na modalidade
culposa. 3. O instituto do Perdão Judicial somente deve ser aplicado
quando o abalo emocional sofrido pelo agente tenha desencadeado-lhe
sofrimento intenso a ponto de se tornar desnecessária ou excessiva
eventual sanção penal. 4. Sentença Reformada. Apelo ministerial provido à
unanimidade". (STM. APELAÇÃO nº 000008589.2014.7.07.0007, Relator o Ministro
Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Julgado em 25/11/2015. Publicado em
15/12/2015.). (grifos nossos.).
Observa-se que essas decisões estão em consonância com o que estabelece o Código Penal comum em
relação à finalidade da pena, a qual se aplica também aos institutos castrenses.
Dispõe o art. 59 do CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime,
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 16/11/2020 19:43:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c9834c74
I. - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II. - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III. - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV. - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de
pena, se cabível.
De fato, a lei brasileira optou pela teoria denominada mista, eclética ou dialética. A pena possuiria duas razões
de ser: a de retribuição e a de prevenção, como instrumento de defesa da sociedade. Assim, além da função
de compensar a culpa daquele que veio a delinquir, a pena deve ser imposta tendo em vista igualmente a
ordem jurídica, fins político-criminais e a prevenção de futuros crimes.
Para além disso, a teoria sustenta que a retribuição, na forma de reprovação e limitada pela culpabilidade, não
se deve traduzir em um ideal absoluto de Justiça, mas, sim, deve ser dirigida a fins socialmente constituídos e
condicionada à prevenção de comportamentos repetitivos.
Em resumo, o que se tem é que a pena deve ter um caráter aflitivo - de retribuição -, preventivo e reeducativo.
Por esse motivo, não há razão para aplicá-la àqueles que já foram punidos pelo próprio desenrolar dos fatos,
para aqueles que foram reeducados pela vivência das consequências da ofensa ao bem jurídico que ele mesmo
causou.
É nesse contexto que se insere o instituto do perdão judicial.
Importante ressaltar que não se tem com a sua aplicação uma impunidade, muito pelo contrário. O agente, em
realidade, é sancionado pelas graves e permanentes consequências do fato delituoso, muito mais severas que
quaisquer das penas elencadas na legislação penal.
No presente caso, é indubitável que as consequências advindas do cometimento do crime de
"desaparecimento, consunção ou extravio" atingiram o Acusado de forma bastante grave e permanente, com
amputação traumática do polegar direito e da falange distal do dedo médio da mão direita, bem como com a
fratura exposta da falange proximal do dedo mínimo e a lesão ungueal do anular da mão direita. Desta forma,
conclui-se que a imposição de pena nesse momento seria cruel e desnecessária, uma vez que desproporcional
à gravidade dos fatos e à culpabilidade do Réu, não servindo para atingir nenhum dos objetivos da norma.
A retribuição pelo consumo de 1(uma) granada do tipo "GL-307/1REF - Granada Outdoor de Luz e Som" se deu
pelas lesões corporais sofridas pelo próprio ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS. Do mesmo modo, a
prevenção - incluída nela a reeducação do Acusado e a manutenção da hierarquia e da disciplina,
indispensáveis na Justiça Militar - também foi alcançada. Parece muito pouco provável que o efeito
desmotivador de comportamentos semelhantes não seja almejado frente à possibilidade de uma amputação
com o manuseio inadequado e o consumo do artefato explosivo. Ora, o exemplo do mal pessoal advindo da
conduta, in casu, é infinitamente superior à imposição de sanção penal.
Portanto, em que pese não ser uma das hipóteses de extinção da punibilidade elencadas no art.123 do CPM,
tendo em vista o requisito fundamental da função da pena e por se tratar de medida de política criminal, é
plenamente possível a concessão do perdão judicial, em analogia com a lei penal comum, que rege o instituto.
Desse modo, estando cristalinas a autoria e a materialidade delitivas e sendo a conduta do Apelante típica,
ilícita e culpável, imperativa a manutenção da condenação. Contudo, à vista das peculiaridades do caso ora em
apreço, a imposição de sanção penal mostra-se injusta e descabida, motivo pelo qual deve ser o Réu
beneficiado pelo instituto do perdão judicial.
Ante todo o exposto, votei pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pela
Defesa constituída do ex-Sd FN YUAN HENRIQUE DOS SANTOS SOARES para, mantida a condenação à pena de
6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no art. 265 c/c o art. 266, ambos do CPM,
conceder-lhe o perdão judicial, declarando, portanto, extinta sua punibilidade.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.